Tribunal: TJMT
Processo: 1029368-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029368-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JURACY DE SOUZA DIAS - CPF: 019.208.941-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DOS SANTOS - CPF: 085.250.771-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NOGUEIRA LIMA - CPF: 046.862.901-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (VÍTIMA), JOAO VITOR DOS SANTOS - CPF: 085.250.771-27 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTE – CORRUPÇÃO DE MENORES – RESISTÊNCIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INIDONEIDADE NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DOS PACIENTES – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de furto qualificado de semovente, corrupção de menores, resistência e posse irregular de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. Examinar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou de reconhecimento da desproporcionalidade da custódia.

III. Razões de decidir

3. Presentes os pressupostos do art. 313, I, do CPP, pois os crimes imputados são dolosos e punidos com pena de reclusão, cujos patamares máximos abstratamente previstos em lei, quando somados, superam quatro anos.

4. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (
fumus comissi delicti
) extraídos do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e declarações colhidas na Delegacia.

5. Constatada a gravidade concreta da conduta, praticada em concurso com adolescente e suposta vinculação a organização criminosa, o que evidencia a periculosidade social e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

6. Risco de reiteração delitiva caracterizado, em especial quanto a um dos pacientes que já possui antecedentes pela mesma espécie de crime.

7. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar o periculum libertatis.

8. Inviável a substituição por medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes diante da gravidade concreta do caso.

9. Não cabe, na via estreita do habeas corpus, antecipar eventual regime de cumprimento de pena, inexistindo ofensa ao princípio da homogeneidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva.

2.

O envolvimento com organização criminosa e a gravidade concreta das condutas justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade do ergástulo, mormente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.

Não se admite, na via do
habeas corpus
, análise de regime prisional futuro ou aplicação do princípio da homogeneidade."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, 319; CP, arts. 155, §4o, II e IV, §6o, 329; Lei n.o 10.826/03, art. 12; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 986.221/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 20/8/2025, DJEN 25/8/2025; STJ, AgRg no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12/9/2023, DJe 18/9/2023; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 17/12/2019, DJe 19/12/2019; TJMT, Enunciados 06 e 43/TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR

PACIENTE(S):

JURACY DE SOUZA DIAS

JOÃO VITOR DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva destes
no bojo do APFD n.o 1022481-74.2025.8.11.0003 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 155, §4o, II e IV, e §6o, c/c art. 14, II
, e
art. 329, todos do Código Penal
c/c
art. 12 da Lei no 10.826/03
c/c
art. 244-B do ECA
.

Depreende-se dos autos que os favorecidos nessa ordem foram
presos em flagrante
no dia
23/08/2025
, em decorrência da suposta prática dos delitos supramencionados. Na audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, permanecendo segregados desde então.

Nesse contexto, o impetrante sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, especialmente o
periculum libertatis
, porquanto a d. autoridade inquinada coatora impôs a cautelar extrema a bem da ordem pública sem declinar os motivos concretos pelos quais a liberdade dos pacientes acarretaria riscos à coletividade, à regularidade da instrução e/ou à aplicação da lei penal, limitando-se a invocar a gravidade abstrata dos crimes e o clamor social, olvidando os
predicados pessoais abonatórios
por eles ostentados e a ausência de violência e/ou grave ameaça na consecução dos ilícitos.

Adicionalmente, invoca o
princípio da proporcionalidade
ao afirmar que a manutenção da custódia é desarrazoada e desnecessária, sobretudo diante da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, aptas a garantir a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Com arrimo nessas assertivas, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).
No mérito
, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida apenas com trechos do auto de prisão em flagrante e, por isso, foi concedido prazo ao impetrante para que
emendasse a inicial
(ID 312651855); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação anexada no ID 312951368 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 313371858), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 314444380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 314834876).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO VITOR DOS SANTOS e JURACY DE SOUZA DIAS
foram presos em flagrante delito em
23/08/2025
, pela prática, em tese, dos crimes de
furto qualificado de semovente domesticável
,
resistência
,
corrupção de menores
e
posse irregular de arma de fogo
.

Nesse desiderato, por clareza, consigno que, em
15/09/2025
, pelos mesmos fatos, ofertou-se
denúncia
em face dos pacientes, dando-os como incursos nos delitos tipificados no
art. 155, §4o, II e IV, e §6o, c/c art. 14, II
, e
art. 329, todos do Código Penal
c/c
art. 12 da Lei no 10.826/03
c/c
art. 244-B do ECA
; a qual foi
devidamente recebida
pela autoridade judiciária de primeira instância no dia
17/09/2025
, instaurando-se a ação penal n.o 1023166-81.2025.8.11.0003.

Feitos esses esclarecimentos, verte da exordial acusatória que, no dia 22 de agosto de 2025, por volta das 18h, na propriedade rural denominada “Fazenda Córrego da Onça”, localizada na zona rural de Rondonópolis/MT, os denunciados
João Vitor Nogueira
,
JURACY DE SOUZA DIAS
e
JOÃO VITOR DOS SANTOS
, agindo em concurso, juntamente com o adolescente
Yam Victor Gudes de Souza Dias
, mediante abuso de confiança, tentaram subtrair
80 (oitenta) cabeças de gado
, avaliadas em aproximadamente R$ 320.000,00, pertencentes à vítima
Waldemar Nestor de Araújo Filho
, proprietário da referida fazenda [
Fato 01
].

Consta da incoativa ministerial que, após os fatos supramencionados, o ora paciente
JURACY DE SOUZA DIAS
e
João Vitor Nogueira
, agindo em concurso de pessoas, corromperam o adolescente

Yam Victor Gudes de Souza Dias
, de 17 (dezessete) anos, praticando com ele a infração penal acima descrita [
Fato 02
].

Dessume-se, ainda, que logo após os fatos narrados acima,
JURACY DE SOUZA DIAS
e
João Vitor Nogueira
, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, consistente na realização de disparos de arma de fogo contra policiais militares que buscavam efetuar suas prisões em flagrante [
Fato 03
].

Além disso, consta que os denunciados
JURACY DE SOUZA DIAS
e
João Vitor Nogueira
, de forma compartilhada, portaram, transportaram e mantiveram sob guarda uma arma de fogo e munições calibre .38, de uso permitido, em descordo com determinação legal e regulamentar [
Fato 04
].

Ao contextualizar os fatos, narra o
Parquet
que, os denunciados
João Vitor Nogueira
,
JOÃO VITOR DOS SANTOS
e o adolescente
Yam
trabalhavam na fazenda pertencente à vítima, enquanto o denunciado
JURACY
, pai do adolescente infrator, embora não integrasse o quadro de funcionários da propriedade,
aderiu à empreitada delitiva
, participando ativamente dos atos praticados.

Na data dos acontecimentos, aproveitando-se da ausência do gerente, os denunciados e o menor ajustaram-se previamente com o propósito de subtrair gado pertencente à fazenda. Para tanto, com o auxílio de uma mulher cuja identidade ainda se encontra em investigação, contrataram os serviços do motorista de caminhão boiadeiro
Ismael Gomes da Silva
, a fim de que este realizasse o transporte dos animais até uma propriedade rural situada no município de Jaciara/MT.

Em prosseguimento ao plano, os denunciados, juntamente com o adolescente, confinaram cerca de
80 cabeças de gado
no curral, deixando-as preparadas para o embarque e subsequente subtração. Todavia, o referido motorista, desconfiado da conduta dos envolvidos, entrou em contato com o proprietário da fazenda, questionando a veracidade da suposta venda. De imediato, a vítima refutou qualquer negociação e dirigiu-se prontamente ao local, onde constatou a porteira aberta e o gado já fechado no curral, pronto para ser embarcado.

Acionada pela vítima, a equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar compareceu à propriedade, encontrando apenas o denunciado
JOÃO VITOR DOS SANTOS
, que desempenhava a função de cozinheiro. Interpelado acerca da presença do rebanho confinado, o denunciado admitiu sua participação no ilícito, declarando que receberia a quantia de
R$ 3.000,00
como recompensa, além de indicar como coautores
João Vitor Nogueira
, o adolescente
Yam
e
JURACY
, seu genitor.

Enquanto a guarnição ainda se encontrava no local,
JURACY
e
João Vitor Nogueira
chegaram em uma motocicleta, empreendendo imediata fuga ao avistarem os policiais. Foi iniciado acompanhamento tático, ocasião em que
João Vitor Nogueira
, ocupante da garupa, efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe policial, a qual, diante da injusta agressão, revidou, vindo a alvejá-lo na região do quadril. Relataram os militares que, durante a perseguição, os denunciados lançaram a arma utilizada em área de vegetação, não sendo possível sua localização.

Mais adiante, os policiais lograram êxito em interceptar os fugitivos, sendo que, durante o atendimento prestado pelo SAMU a
João Vitor Nogueira
, foram encontradas em seu bolso duas munições calibre .38, uma delas deflagrada e outra intacta. Em ato contínuo, também foi apreendido o adolescente
Yam
.

Homologado o flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva
, contexto em que o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
furto qualificado de semovente domesticável
,
resistência
,
corrupção de menores
e
posse irregular de arma de fogo
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas ao
resguardo da ordem pública
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Por outro lado, no que tange à necessidade da segregação cautelar, além do pedido do Ministério Público, temos ainda a representação da Autoridade Policial.

Estamos diante de um
fato grave
, posto que envolve furto qualificado, com emprego de disparo de arma de fogo e corrupção de menor. Ademais,
há indícios de que o delito se deu a mando da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
, o que demonstra maior gravidade delitiva.

Se não bastasse, embora tenha se identificado quatro participantes, ao que tudo indica,
há participação de outros, uma vez que encontra-se informações nos autos de que as cargas foram encomendadas por membros de facção criminosa
. Em especial, ainda, em relação
ao custodiado Juracy, este ostenta um executivo de pena, n° 0006846-62.2017.8.11.0064
, pela prática de crime contra o patrimônio e corrupção de menor, ou seja, incorrendo no mesmo modus operandi.”
(Decisão de ID 312951371 – Pág. 1-2). — Destaquei.

Portanto, vê-se que a constrição cautelar dos increpados amparou-se na
gravidade concreta das condutas
por eles perpetradas, as quais teriam sido engendradas pela
organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
, não se descurando, outrossim, a aparente
recalcitrância delitiva do paciente JURACY
, que já ostenta Processo Executivo de Pena em seu desfavor.

Com efeito, a narrativa contida no boletim de ocorrência n.o 2025.269998 (ID 312951369 – Pág. 3/9) dá conta que, na data fatídica, a Polícia Militar foi acionada pela vítima
Waldemar Nestor de Araújo Filho
, proprietário da Fazenda Córrego da Onça, o qual informou que empregados de sua propriedade estariam subtraindo diversas cabeças de gado; e, deveras, chegando ao local, os policiais constataram que
oitenta bovinos
já haviam sido separados e confinados no curral, prontos para embarque, consumação que somente não ocorreu em razão da pronta intervenção da guarnição.

Na ocasião, o ora paciente
João Vitor dos Santos
admitiu aos agentes de segurança pública ter participado da empreitada criminosa, afirmando que receberia a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de recompensa; acrescentando, outrossim, que também tomaram parte na tentativa de subtração dos animais
Juracy Souza Dias
,
João Vitor Nogueira Lima
, e o adolescente
Yam Victor Guedes de Souza Dias
.

Atrelado a isso, não se descura que durante a sua oitiva perante a autoridade policial, além de minudenciar a dinâmica que antecedeu os fatos, o menor infrator
Yam Victor Guedes de Souza Dias
delatou os comparsas, mencionando, inclusive, o aparente envolvimento da facção criminosa “Comando Vermelho” na empreitada criminosa (autos n.o 1023166-81.2025.8.11.0003 – ID 206269382).

Acerca da temática, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
dos acusados, evidenciada pelo
envolvimento destes com organização criminosa
– exatamente como no caso dos autos, veja-se:

“[...] 2.
A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na existência de fortes indícios de que a paciente integraria a organização criminosa "Primeiro Comando da Capital - PCC"
, e exerceria a função de liderança denominada "Geral da Rua" no referido grupo criminoso, demonstrando poder de comando e influência no núcleo feminino do "PCC", circunstâncias que demonstram a necessidade de manutenção da custódia preventiva.

3.
De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
[...].

10. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 986.221/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Da mesma forma,
deve ser observada a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este eg. Sodalício, consoante se vê do
Enunciado n. 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que acertou o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente renitência criminosa de um dos increpados e pela aparente
periculosidade social
de ambos, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
,
de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelos segregados, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhes, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada desproporcionalidade do ergástulo:

Por fim, conquanto o d. impetrante insista que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias dos pacientes, em caso de eventual condenação, não serão submetidos ao regime prisional fechado,
a tornar desproporcional o recolhimento provisório destes ao cárcere; consigno que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na estreita via da ação constitucional, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena, regime de cumprimento ou benefícios que poderão ser aplicados aos pacientes, se porventura condenados na instância singela.

E assim o é, porque tal exercício exige amplo aprofundamento no acervo fático-probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental do
habeas corpus
, e que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Aliás, há muito a jurisprudência do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Outrossim, de rigor consignar que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em apreço
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO VITOR DOS SANTOS e JURACY DE SOUZA DIAS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório de ambos, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025